Tribunal: STF
Processo: ARE 1334772
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal questionada em face de Constituição estadual. 3. Revogação. 4. Perda do objeto da ação direta. Necessidade de interpretação de normas municipais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.